Tribunal: TJPA
Processo: 0006409-02.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006409-02.2018.8.14.0032

APELANTE: JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006409-02.2018.8.14.0032.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

APELANTE: JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE.

ADVOGADO:
THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA (OAB/PA Nº 25.817).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, §1º DO CP. CRIME DE ESTUPRO.
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. REJEIÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DIREITO À PROVA NÃO É ABSOLUTO. ARTIGO 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MÉRITO
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADO DOS AUTOS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO PARA INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 71 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu
,
constata-se que a defesa não logrou demonstrar em que aspecto
a realização do referido exame de investigação de paternidade influenciaria no deslinde da ação,
pois, para a configuração do delito de estupro, é imprescindível apenas a prova de que o agente constrangeu a vítima à conjunção carnal ou ao ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, de forma que
não se vislumbra que o indeferimento da realização do exame de DNA tenha gerado qualquer cerceamento do direito de defesa. Com efeito, c
omo se sabe, o direito à prova não é absoluto, tanto que o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

2.
Existência de provas robustas e incontestáveis sobre a materialidade e autoria delitiva, lastreadas principalmente
através do depoimento da vítima.

3.
O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento segundo o qual, para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Cometidos vários
crimes
de
estupro
contra
vítimas diferentes,
sem unidade de desígnios por parte do réu e em momentos e circunstâncias
diferentes,
não há que se falar em delito
continuado
(REsp n. 1.102.415/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 13/10/2009).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE
, por intermédio de advogado regularmente habilitado, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o ora apelante pela prática do crime
de estupro, previsto nos artigos 213, §1º do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante

à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 5733281).

O apelante arguiu, preliminarmente, a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa face o indeferimento da realização do exame de DNA, a ser realizado no réu e na vítima com o objetivo atestar a paternidade do filho da adolescente. No mérito, postulou a reforma do édito condenatório a fim de que seja absolvido quanto à prática da conduta infratora imputada. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de crime único, argumentando que o crime cometido contra a vítima do presente feito, se amoldaria como crime continuado ao crime cometido pelo réu nos autos do Proc. nº 0006370-05.201 8.8.14.0032, preenchendo os requisitos do art. 71 do CPB (ID 5733287).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5733295.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento do recurso com o desprovimento do recurso
(ID 7323789).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR:

ARGUIÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA.

Conforme relatado, o ora apelante arguiu, em preliminar,
a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa face o indeferimento da realização do exame de DNA a ser realizado no réu e na vítima, que objetivava atestar a paternidade do filho da adolescente.

Sem razão a defesa.

No que se refere à alegação de que ora apelante sofreu constrangimento ilegal por ofensa aos princípios suprcitados, posto que o juízo
a quo
indeferiu a realização do exame de DNA,
in casu
, de plano, constata-se que a defesa não logrou demonstrar em que aspecto
a realização do referido exame de investigação de paternidade influenciaria no deslinde da ação,
pois, para a configuração do delito de estupro, é imprescindível apenas a prova de que o agente constrangeu a vítima à conjunção carnal ou ao ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça.

Assim, decidiu de forma escorreita o magistrado singular em sede da decisão combatida sobre o tema ora em análise (ID 5733282 - Pág. 1),
verbis:

(...).

Preliminarmente, reafirmo meu entendimento acerca da desnecessidade da realização de exame de DNA no caso, para comprovar se a criança é filha do réu. Ressalto, mais uma vez, que isso é irrelevante para se apurar a responsabilidade penal do acusado, sendo desnecessária à prova da materialidade do estupro, que se consuma com a conjunção carnal não consentida, como é o caso.

Para a configuração do delito de estupro, imprescindível apenas a prova de que o agente tenha constrangido a vítima à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. A gravidez pode constituir uma consequência do estupro e consistir em indicação material de sua ocorrência, mas não é elementar do tipo.

Daí, em verdade, a desnecessidade do exame para aferir se o réu é ou não pai do filho da ofendida, já que eventual afastamento da paternidade, como alhures mencionado, não teria o condão de descaracterizar o tipo penal em tela, nem, diante a prova produzida, afastar a conclusão pela autoria.

(...). (grifei).

Com efeito, c
omo se sabe, o direito à prova não é absoluto, tanto que o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§1º As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
(grifei).

Dessa forma, o indeferimento de pedido de produção de prova, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, pois, cabe ao juiz aferir a real necessidade da diligência para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual não vislumbro qualquer constrangimento ilegal em razão do indeferimento da produção de prova pericial em exame.

Ademais,
não houve demonstração concreta, pelo recorrente, de eventual prejuízo decorrente da alegada mácula processual, ao passo que também não se vislumbra que o suscitado vício tenha gerado cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. [...] ESTUPRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELO RÉU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

1.
Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina.
Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese em apreço, o exame comparativo de DNA com o material colhido na vítima e o cedido pelo réu foi indeferido por se tratar de medida protelatória e prescindível, uma vez que há nos autos perícia positiva de conjunção carnal, além da palavra da vítima, que se encontra em consonância com diversos outros elementos de convicção reunidos no feito.

3. Verifica-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa da diligência postulada pela defesa do acusado, sendo certo que, para se concluir que seria indispensável para a comprovação da tese suscitada em seu favor, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Precedentes. [...].

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente quanto ao crime de roubo para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (HC 387.747/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017). (grifei).

Destarte, apesar da defesa ventilar a existência de prejuízo ao réu, em razão da forma como foi conduzida a instrução do feito, o que se vê, é que foi garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais.

Rejeito a preliminar.

N
ão havendo mais questão preliminar, passo, nesse momento, ao mérito recursal.

DO MÉRITO:

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

Narrou a denúncia (ID 5733263),
verbis:

(...).

Consta no incluso inquérito policial que no dia 05 de março de 2018, 0 denunciado JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE, praticou conjunção carnal com a vítima Clicia Mota da Mota, de apenas 15 anos de idade, na casa do réu, localizada na Comunidade Passagem, zona rural deste município.

Apurou-se, que o denunciado, tio da vítima, ficou viúvo e cuidava de uma filha de apenas 1 ano de idade, para tanto, tinha ajuda de suas cunhadas e sobrinhas (sendo uma delas a mãe da vítima), e assim, no mês de maio do corrente ano, a vítima foi até a casa do réu, ao chegar ele pediu que a vítima fosse até o quarto de sua filha, e ao entrar o réu trancou o quarto e lhe agarrou, tirou sua roupa e introduziu o pênis na vagina da ofendida com muita força, ocasionando um sangramento.

A vítima relata ainda que, o réu, após o ato sexual a ameaçou de morte caso contasse algo para alguém. Que após esse fato, em um determinado dia que não sabe precisar o qual, foi até a casa do denunciado a mando de seu pai visando pegar uma chave, e ao entrar na residência, viu o réu tentando agarrar sua prima GIULIANE, momento em que ele ameaçou as duas. Relata ainda, que no mês de agosto de 2018, o denunciado viajou para cidade Belém, e então sentiu-se segura para contar os fatos a sua genitora.

Após tomar conhecimento do estupro, a genitora da vítima procurou o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, realizou o exame de conjunção e teste de gravidez, o qual deu positivo, estando a vítima grávida de 22 semanas e de acordo com o depoimento das testemunhas, o pai seria o denunciado, bem como, compareceu no Ministério Público, e declarou que o denunciado retornou para a comunidade passagem, e teme pela vida de sua filha e de sua família.

(...).

Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE, acima qualificado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida, seja decretado o segredo de justiça e autuada, sejam citados os denunciados para, se desejarem, apresentação de defesa escrita, no prazo legal. Postula-se, outrossim, seja admitida a acusação, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

(...).

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante alegou que as provas colhidas não seriam aptas a comprovar, com convicção, a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, impondo-se a absolvição frente ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Após exame minucioso dos autos, constato não haver como prosperar a irresignação defensiva, pois a sentença penal condenatória foi proferida lastreada na escuta especial da vítima realizada no curso da percussão penal.

A materialidade do crime sexual restou amplamente aferida
pelo boletim de ocorrência policial registrado, pelo laudo de exame de ato libidinoso realizado na vítima, atestando a existência de vestígios de ato libidinoso e conjunção carnal, com ruptura e cicatrização do hímen, bem como pelas demais provas produzidas nos autos, como o depoimento das testemunhas.

Da mesma forma, também a
autoria
do crime em análise restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados os depoimentos, bem como o interrogatório do ora apelante, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID
5733282 – Págs. 1 a 4)
, que reproduzo para melhor elucidação do caso,
verbis:

(...).

Quanto à autoria, o réu JONISON MARCOS OLIVEIRA PARENTE, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados ne denúncia, aduzindo o seguinte: (...) Nega os fatos narrados na denúncia quanto ao estupro; O depoente confirma que mandou as mensagens existentes na denúncia; A CLÍCIA não é sobrinha do depoente, ela não é nada para o depoente; A mulher do depoente morreu e essa moça ficou lá; O depoente não tinha intimidade com essas moças, porque foi para Manaus/Amazonas (AM) e passou pouco tempo na Comunidade em que morava; A CLÍCIA era sobrinha da mulher do depoente, não do depoente; A mulher do depoente é falecida; A CLÍCIA morava com a mãe dela; (...). Tudo isso aconteceu por causa de uma pensão e essas 02 (duas) casas, que deu essa revolta toda, que se o depoente soubesse, ele tinha saído quando os familiares de sua esposa chegaram lá para desocupar o imóvel, no mesmo dia, porque se tivesse feito isso o depoente não estaria nesse problema;

(...).

A vítima, durante o depoimento especial colhido pela Assistente Social do Juízo, confirmou expressamente os fatos narrados na denúncia, aduzindo: (...) Tem 15 (quinze) anos; Num domingo de março de 2018, a depoente foi visitar o pai dela, e a tia dela, a MARIA, a convidou para irem juntas na Comunidade, mas a depoente não quis ir; O pai da depoente disse que iria na Comunidade de Boa Vista; Para a depoente não ficar só, o pai da depoente ligou para a casa da avó da depoente e também pediram para a depoente buscar a prima dela, que tinha 01 (um) ano de idade, que a mãe dela tinha falecido há pouco tempo; Quando a depoente chegou lá, o JONISON mandou depoente pegar a menina no quarto, então a depoente entrou, logo atrás o réu entrou e fechou a porta, e começou a agarrar a depoente, a jogou na cama e começou a abusar dela, sendo que esta começou a chorar; O réu disse que se a depoente contasse algo para a avó dela, ou para o pai dela, aquele iria lhe matar, e também mataria o pai dela, então a depoente ficou com medo de contar algo; Em outro momento, a depoente foi pegar uma chave para o pai dela na casa do réu, que o pai dela mandou ela ir lá pegar uma chave; Quando a depoente chegou na casa do réu, a casa estava aberta, ocasião que a depoente viu o denunciado agarrando a prima da daquela, a GIULIANE; (...). Depois que a depoente contou para a mãe dela o que o réu fez com ela, eles acionaram o Conselho Tutelar, fizeram a denúncia, e o réu foi preso quando ele voltou de Belém, e o réu começou a entrar em contato com a família da depoente, querendo que ela abortasse; A depoente foi levada para fazer exame de sangue e de conjunção carnal, ocasião que descobriram que ela estava grávida; Quando descobriram que a depoente estava grávida, ela já estava 03/04 (três/quatro) meses grávida; A família da depoente ficou muito revoltada quando soube da gravidez, alguns falaram que ela não podia ter a criança, por ela ser menor de idade, aí ela ia fazer um aborto, mas como a depoente já ia fazer 04 (quatro) meses, podia prejudicar a vida dela, então os pais dela não quiseram que ela abortasse mais, então a depoente fez acompanhamento no psicólogo, ela fez tratamento para aprender a gostar do seu filho; Quando a depoente estava grávida, teve um dia que a irmã do JONISON foi na casa da tia da depoente e ela disse que o réu tinha conversado, que ele tinha abusado da depoente e a criança era filha dele, e que ele queria que a declarante abortasse;

(...).

A testemunha CLEUCILENE asseverou: (...). É mãe da CLÍCIA, ora vítima; A família da depoente dava apoio ao réu para ele cuidar da filha dele criança, e a vítima reparava a filha daquele; O denunciado era tio da vítima, pois ele era casado com uma tia da vítima, irmã da ORINELMA; Todo mundo morava próximo um do outro lá na Comunidade; Certo dia, a depoente mandou sua filha ir na casa do denunciado dar um recado para ele, e ela disse que não ia, que era para a depoente mandar o irmão dela, menor, ir, foi quando a depoente perguntou o motivo, mas a vítima disse que não era nada, mas a depoente ficou desconfiando; Certo dia, a depoente ia trabalhar na casa de um vizinho e pediu para a vítima ficar em casa, arrumando lá, que ela não iria demorar, e quando a depoente chegou ela achou sua filha chorando, ocasião que indagou o que tinha acontecido, e a menina disse que não era nada, então a depoente disse para sua filha que ela tinha que lhe falar, para poder ajuda-la, foi quando a CLÍCIA falou que o réu tinha estuprado ela e a prima dela; A CLÍCIA disse que isso aconteceu em maio, e contou o ocorrido para a depoente em agosto; A depoente tinha se separado do pai da vítima e estava morando em outra Comunidade, e nesse dia a ofendida pediu para passar o domingo com o pai dela, então a depoente levou sua filha para a casa do pai dela e disse que à tarde retornaria para pegá-la; A depoente não lembra o dia certo que isso aconteceu, só que seria mês de maio; O pai da vítima saiu para a Comunidade Boa Vista, para comprar comida, e deixou a CLÍCIA lá na casa daquele, e esta foi para a casa da avó dela; Na casa da avó da vítima, a tia desta lhe convidou para assistir um jogo, e ela disse que não iria, pois ela não tinha roupa boa, nova, para ir; A avó da vítima mandou esta ir pegar a filha do JONISON na casa dele; (...). A depoente crer que sua filha era virgem antes do ocorrido; A vítima nunca tinha comentado sobre isso com a depoente, e esta sempre conversava com aquela, explicava as coisas como deveriam ser; Foi a CLÍCIA quem contou para a depoente sobre o que tinha acontecido, e na hora que chamaram a GIULIANE para conversar, esta contou como aconteceu;

(...).

Nesse cenário, verifico que de fato o ora apelante cometeu o delito narrado nos autos, abusando, por conseguinte, sexualmente da infante, vulnerável e indefesa, sendo oportuno mencionar que as testemunhas Orinelma e Khadija, confirmaram os depoimentos supracitados, apontando que o ora apelante foi o autor do crime de estupro.

In casu,

mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Com efeito
, verifica-se que a autodefesa do acusado, bem como os termos de sua defesa técnica estão em contramão com as provas colhidas nos autos. Afirmo isso porque não apresentaram prova cabal ou contundente de suas alegações ou outro elemento apto a desconstituir o teor do depoimento da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação, nem elementos suficientes a fragilizar as provas e/ou elementos de informação produzidos nos autos.

Por conseguinte, não há o que se falar em absolvição, pois a prova produzida, conforme analisada, forneceu a convicção necessária para a prolação do decreto condenatório, por ser consistente e verossímil, não deixando transparecer dúvida concreta do acusado com a prática delituosa, restando afastada a tese absolutória da defesa.

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o conjunto probatório é claro no sentido de que o ora apelante, aproveitando da situação da incapacidade de oferecimento de resistência da vítima, praticou o crime imputado em sede de denúncia, não havendo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO (ART. 217-A C/C 14, II, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– (...).

- O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática de tentativa de ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de quatorze anos, sendo apto a fundamentar a condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 14, II do Código Penal. -
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui relevante valor probante, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios colacionados aos autos.
(...). (TJMG, Apelação Nº 0006854-73.2011.813.0232, Des. Rel. Wanderley Paiva, Publicação: 10/05/2023).
GRIFEI.

Frise-se, os delitos contra a liberdade sexual como os da espécie em estudo, são normalmente cometidos às ocultas, entre autor e vítima, razão pela qual,
in casu,
há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima, mormente se firme e coerente em ambas as fases processuais, como no caso dos autos.

Pelo exposto, não acolho o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO AO ARGUMENTO DE QUE O ILÍCITO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA DO PRESENTE PROCESSO SE AMOLDARIA COMO CRIME CONTINUADO AO CRIME COMETIDO PELO RÉU NOS AUTOS DO PROC. Nº 0006370-05.2018.8.14.0032, UMA VEZ QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 71 DO CPB.

Requereu a defesa, por fim, o reconhecimento de crime único, considerando o crime do processo em questão como sendo continuado ao delito do processo nº 0006370-05.2018.814.0032, em que foi acusado por estupro de vulnerável em face de Giuliane, conforme o art. 71 do CPB.

Sem razão mais uma vez a defesa.

De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento segundo o qual, para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário o preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Cometidos vários
crimes
de
estupro
contra
vítimas diferentes,
sem unidade de desígnios por parte do réu e em momentos e circunstâncias
diferentes,
não há que se falar em delito
continuado
(REsp n. 1.102.415/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 13/10/2009).

É o que verifico no caso em análise. Explico.

Apesar de ambos os crimes terem ocorrido na casa do ora apelante, inconcebível a aplicação do crime continuado previsto no art. 71 do CP para a junção das ações, pois, ocorreram pluralidade de condutas em momentos diferentes, bem como restou configurada a existência de desígnios autônomos.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – CP. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO PARA CRIMES COMETIDOS EM FACE DE VÍTIMAS DIVERSAS. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A aplicação do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do CP requer, para além dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, inexistência de desígnios autônomos entre as condutas. No caso concreto, tal requisito subjetivo não foi verificado na origem entre os crimes cometidos contra as diferentes vítimas. (...). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2289204 – MG, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe:
18/08/2023).

Entendo que desígnios autônomos, como dito, afastam o reconhecimento da continuidade delitiva, pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não foram valoradas de forma escorreita, data máxima vênia, trazendo fundamentação vaga e inerente ao tipo penal em análise, motivo pelo qual neutralizo todas as vetoriais e fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, tornando tal reprimenda final e definitiva no patamar em questão, face a ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – altero o seu cumprimento inicial para o
regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Por fim, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação e
nego provimento,
todavia, de ofício, redimensiono a pena do ora apelante para
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, pelo crime tipificado no art. 213, §1º do CP.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025